Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCONTOS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RETORNO À CONTADORIA.
1. A prestação alimentícia incide sobre todos os rendimentos de natureza remuneratória ou salarial, inclusive aqueles oriundos de aposentadoria pelo INSS e previdência complementar recebidas em caráter periódico, a fim de garantir o sustento do alimentando com base na capacidade contributiva do alimentante.
2. Comprovado o recebimento pelo genitor-alimentante de rendimentos de aposentadoria e de benefícios de aposentadoria complementar sem o correspondente desconto da prestação alimentícia fixada, em descumprimento à ordem judicial, revela-se evidente o inadimplemento, a ensejar a execução quanto aos valores remanescentes devidos.
3. Deve-se afastar a homologação dos cálculos da contadoria quando não considerados as parcelas de alimentos descontadas pelas entidades após cumprimento de ordem judicial, impondo-se a retificação dos cálculos, mediante exclusão dos valores já adimplidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.